Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-84.2018.8.26.0346
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000304-84.2018.8.26.0346/50000, da Comarca de Martinópolis, em que são embargantes
JOÃO ODMUR MARTINS DE OLIVEIRA COSTA e THEREZA LUIZA DE OLIVEIRA
COSTA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000304-84.2018.8.26.0346/50000 -Voto no 40092
2
VOTO No 40092
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1000304-84.2018.8.26.0346/50000
COMARCA DE MARTINÓPOLIS 2a VARA JUDICIAL
EMBARGANTE: JOÃO ODMUR MARTINS DE OLIVEIRA
COSTA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se ressente
de omissão, contradição ou obscuridade. Via inadequada para
atendimento de insatisfação ou para prequestionar a matéria,
quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto
Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

JOÃO ODMUR MARTINS DE OLIVEIRA
COSTA opõe embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
392/397), por entender que ele possui omissão. Ao final, requer
supressão da irregularidade e a integração do julgado.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
Nenhuma
das
hipóteses
mencionadas
encontram-se presentes.
Por omissão entenda-se a negativa de
prestação jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000304-84.2018.8.26.0346/50000 -Voto no 40092
3
tema objeto da controvérsia, e não de argumentos da parte.
No caso, a Turma Julgadora apontou de
forma expressa e didática as razões pelas quais afastou a
alegação de cumprimento do TAC e reconheceu a incidência das
“astreintes”.
Conforme
consignado
no
v.
acórdão
embargado:
“Os apelantes firmaram termo de ajustamento de
conduta ambiental com o apelado, no qual se
comprometeram, em suma, a se abster de explorar
as áreas de preservação permanente e de reserva
legal existentes em sua propriedade rural, além de
apresentar
projeto
de
recuperação
ao
órgão
ambiental competente.
Transcorridos mais de três anos da celebração do
ajuste,
os
obrigações
assumidas
não
foram
integralmente cumpridas pelo apelante, conforme
atestou o CBRN em parecer técnico (fls. 228/233).
O
projeto
de
recuperação
ambiental
não
foi
apresentado e a inscrição do imóvel no CAR,
acometida por inúmeras inconsistências, não foi
aprovada.
A alegação de que o ajuste vem sendo cumprido à
luz da Lei n° 12.651/2012 não encontra amparo
probatório.
A incidência das astreintes, portanto, é Inarredável”
(fls. 394/395 dos autos principais).
A leitura do trecho transcrito é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000304-84.2018.8.26.0346/50000 -Voto no 40092
4
padece da irregularidade apontada.
Além
disso,
o
pretendido
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de
recursos extraordinário ou especial, não afasta a necessidade de
que exista ponto a ser aclarado no julgado, o que aqui não se
aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam
o
remédio
recursal
adequado
para
o
atendimento de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via
apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator